Tribunal: STF
Processo: Ext 1118
Classe: Ext
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-05
Data de publicação: 2008-06-05

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. Prisão preventiva. Inadmissibilidade. Pedido
   fundado em causa por cujos fatos o extraditando já foi
   definitivamente condenado no Brasil. Indeferimento do pedido de
   prisão. Extinção do processo, com julgamento de mérito. Aplicação
   do art. 77, V, da Lei nº 6.815/80 - Estatuto do Estrangeiro, e do
   art. 3, letra "a", nº 1, do Tratado de Extradiçao entre Brasil e
   Itália. Precedente. Já havendo condenação definitiva do
   extraditando pelo mesmo fato, não se defere pedido de prisão
   preventiva para fim de extradição, mas se lhe extingue o processo,
   com julgamento de mérito.